Tribunal: TJDFT
Processo: 0718894-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718894-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA DOMINGUES AGRAVADO: MARLENE GONCALVES PEREIRA, WESLEY GONCALVES PEREIRA, WELISON GONCALVES PEREIRA, W. G. P. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Abadia Domingues em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença (processo de origem no 31.124/97), indeferiu o pedido da autora para que houvesse a reconsideração da decisão, que negou a exclusão da autora dos autos, sob o fundamento de que a agravante não apresentou fatos novos capazes de modificar a decisão anterior, eis que não comprovou a efetiva partilha de bens ou a averbação do divórcio na matricula do imóvel. A parte formulou pedido de gratuidade de justiça no agravo de instrumento. Todavia, intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício (ID no 26921793), apresentou tão-somente a sua declaração de hipossuficiência (ID no 27158615). O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No presente caso, a agravante não fez prova das suas despesas, da sua renda ou qual ou de qualquer outra situação capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações feitas em sua declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade. Sobre o tema, veja-se os seguintes julgados deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO SENTIDO DE QUE A PARTE COMPROVE, DOCUMENTALMENTE, A DECLARAÇÃO DE POBREZA. POSSIBILIDADE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA BENESSE. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, eis que demonstra situação de endividamento voluntário do recorrente, a qual não é argumento bastante para autorizar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento não provido”. (Acórdão 1321490, 07206916120198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1350795, 07048843020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacou-se. Desse modo, por não terem sido trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, indefiro a gratuidade de Justiça, determinando a agravante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021 12:59:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator